Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PRÓPRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL QUE REMETEU A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA PARA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA No 1.142/STF. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, o título judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença coletiva não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, nos termos do art. 85, §4o, inc. II, do CPC. De fato, aludido diploma legal prevê que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, "somente ocorrerá quando liquidado o julgado".
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no 1309081 (Tema 1.142), com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.